Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito relativo a compra não reconhecida, no valor de R$4.850,00, e determinar que a Instituição se abstenha de incluir o nome da consumidora nos cadastros negativos de crédito. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ilicitude da conduta do recorrente, sendo um caso de fortuito externo no qual a culpa é exclusivamente de terceiro. Ademais, sustenta a ausência de danos materiais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58645695 e ID 58645699. Contrarrazões apresentadas (ID 58645703).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A propósito, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. Relata a autora que, em 12 de outubro de 2023, recebeu uma ligação de alguém se apresentando como representante do banco réu informando sobre a compra de um iphone no cartão de sua titularidade. Ao recusar a confirmar dados solicitados, este suposto funcionário foi grosseiro e afirmou que "a fatura do cartão estava a caminho e ela teria que pagar de qualquer forma". Ela relata que, ao verificar sua conta, notou uma transação via Pix no valor de R$4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Afirma não ter conhecimento de que seu cartão possibilitava a realização de transferências via Pix na função crédito, e que o banco réu não reembolsou o valor transferido.
6. Primeiramente, é importante ressaltar que no ambiente não presencial, a vulnerabilidade do consumidor é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
7. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
8. Ademais, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, verifica-se que o recorrente não logrou aos autos qualquer prova apta a atribuir responsabilidade/culpa exclusiva a recorrida pela transação impugnada. Em verdade, a ré se limitou a fornecer apenas informações sobre a transação, que por sua vez, conforme assinalado pelo juízo de origem “(...) estão ilegíveis e não constam detalhes que permitam identificar que a autora tenha de qualquer forma dela participado (...)” - ID 58645689 - Pág. 2. Portanto, não há fundamentos para alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Consequentemente, configurada a falha no dever de segurança da instituição financeira, deve ser declarada a inexistência da dívida relativa à transação não reconhecida pela recorrida, que, por sua vez, consiste em uma transação via pix efetuada em seu cartão de crédito na data de 12/08/2023 no valor de R$4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais).
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.